Tribunal: STF
Processo: ARE 1582827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO AUTOR. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO BANCÁRIO COM CARGO DE PROFESSOR. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA VERIFICADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Inicialmente, reputo que o presente recurso é tempestivo, obedeceu a regularidade formal e preencheu os demais pressupostos recursais intrínsecos, não tendo havido recolhimento do preparo recursal, em razão da concessão do pleito de justiça gratuita.



    2. A parte recorrente/autor(a) pretende a reforma da sentença prolatada com o fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, no sentido de permitir a acumulação dos cargos de agente de serviços bancários e de professor. Alegou ainda a incidência da decadência.



    3. A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.



    4. Analisando os autos, verifico que assiste razão a parte recorrente em sua alegação de consumação da decadência referente ao ato administrativo praticado pelo ente estadual.



    5. De acordo com o art. 54 da lei n.º 9.784/99, é de 05 cinco anos o prazo decadencial para que a administração pública possa rever seus atos.



    6. Acontece que a autora fora admitida no cargo de professora em 28 de agosto de 2007, quando já era servidora do Banco do Estado de Sergipe. Ocorre que somente fora notificada de possível acumulação ilícita de cargo público em 04/07/2016, fls. 28, ou seja, após quase 09 anos de sua nomeação. Assim, decorreu quase que o dobro do prazo decadencial para que a administração pública pudesse rever seus atos.



    7. Saliente-se que não restou demonstrada a má-fé da autora no presente caso.



    8. Neste sentido são os recentes precedentes:



    ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. CONVALIDAÇÃO. QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. 1. A decadência, instituto intrinsecamente relacionado ao princípio da segurança jurídica, prevê que as relações interpessoais necessitam estabilizar-se no tempo e no espaço. 2. O art. 54 da Lei federal nº 9.784 /1999 fixa o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para que o Poder Público anule ou reveja os atos dos quais decorram efeitos favoráveis aos administrados, salvo comprovada má-fé. 3. A questão pertinente à nãoconvalidação dos atos administrativos inconstitucionais está pendente de julgamento pelo STF, que reconheceu repercussão geral a esse questionamento, nos seguintes termos: "as situações flagrantemente inconstitucionais podem ser superadas pela incidência do que dispõe o art. 54 da Lei nº 9.784 /99 ou será perpétuo o direito da Administração Pública de rever seus atos em situações de absoluta contrariedade direta à Constituição Federal?" (RE 817.338/DF) 4. Até que sobrevenha decisão com caráter vinculante, deve prevalecer o entendimento deste Tribunal, que, ao privilegiar a segurança jurídica, reconhece que os atos administrativos, seja qual for a situação, está sujeição à decadência. 5. Se é certo que a parte foi provocada a manifestar opção por um dos cargos quando já os exercia em regime de acumulação há mais de 23 (vinte e três) anos, operou-se a decadência administrativa, de modo que o ente público municipal não mais tem o direito de exercer o poder de autotutela. 6. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0714857- 13.2017.8.01.0001, DECIDE a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas. TJ-AC – Apelação APL 07148571320178010001 AC 0714857-13.2017.8.01.0001 (TJ-AC), publicado em 25/03/2019.



    SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 9784 /99. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos da Lei de Processo Administrativo, decai em cinco anos o direito da Administração em anular atos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários. 2. O referido prazo decadencial aplica-se aos casos já em curso, tendo como termo inicial a data da entrada em vigor da Lei n. 9784 /99. 3. Observando-se o início de vigência da Lei n. 9.784 /99 e o citado prazo de 5 (cinco) anos para a Administração rever o seu ato, o prazo do poder público para exonerá-la decaiu no ano de 2003, porém, como dito, o Estado apenas movimentou-se no ano de 2012. 4. Recurso conhecido e improvido. TJ-PI - Apelação Cível AC 00226779720128180140 PI 201500010005566 (TJ-PI), 21/03/2016.



    9. Assim, deve ser acolhido o argumento de verificação do prazo decadencial para a revisão do ato administrativo que promoveu a nomeação da autora ao cargo público de professor.



    10. Contudo, mesmo que fosse afastada a alegação de decadência, a acumulação de função pública questionada nesta demanda é considerada legal.



    11. Ora, como é sabido, as regras para a acumulação de cargos públicos estão previstas no artigo 37, XVI, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, que assim dispõe, in verbis:



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. 



    a) a de dois cargos de professor; 



    b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 



    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;



    12. In casu, talacúmulo amolda-se à hipótese do art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, pois a função de agente de serviços bancários/técnico bancário possui natureza técnica ante a exigência de conhecimentos especializados nas áreas financeira, informática, bancária econtábil para a realização das atividades diárias dentro da instituição financeira.



    13. Não há dúvida de que para o exercício do emprego de agente de serviços bancários/técnico bancárioda instituição bancária a que o autor está vinculado, há certamente a exigência de conhecimento técnico específico da atividade bancária, que possui metodologia própria para sua execução, não podendo ser executada desprevenidamente por qualquer leigo.



    14. Pesquisando na doutrina especializada uma base para determinar o alcance da expressão ‘cargo técnico’, consigno que na definição de Pontes de Miranda, citada por José Cretella Junior, ‘exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apóiam em conhecimentos científicos correspondentes’ (Comentários à constituição brasileira de 1988, v. IV, 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1992).



    15. Ademais, os documentos de fls. 35/37 comprovam que há a compatibilidade de horários para o desempenho de ambos os cargos descritos na petiçãoinicial, sem qualquer prejuízo aos vínculos existentes.



    16. A jurisprudência assente do Tribunal Superior do Trabalho consagra o entendimento de que é possível a acumulação do cargo de técnico bancário com o de professor público.



    17. Nesse sentido, tomem-se os seguintes precedentes:



    EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 - TÉCNICO BANCÁRIO E PROFESSOR ESTADUAL - ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ARTIGO 37, XVI, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - VALIDADE É válida a acumulação dos cargos de técnico bancário e professor estadual, pois inserida na previsão do art. 37, XVI, b, da Constituição da República. Precedentes da C. SBDI-I e de Turmas do Eg. TST. Embargos conhecidos e providos. (TST – E-ED-RR: 24652220125220002, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 16/05/2019, Subseção I Especializada emDissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 24/05/2019). 



    RECURSO DE REVISTA. ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO BANCÁRIO E PROFESSOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. A jurisprudência assente do Tribunal Superior do Trabalho consagra o entendimento de que é possível a acumulação do cargo de técnico bancário com o de professor público. 2. Tal acúmulo amolda-se àhipótese do art. 37, XVI, b, da Constituição Federal, pois a função de técnico escriturário de banco possui natureza técnica ante a exigência de conhecimentos especializados nas áreas financeira, contábil, mercantil e bancária. Precedentes. 3. Recurso de revista do Reclamado não conhecido. (TST - RR: 989005420115160004, Relator: João Oreste Dalazen, Data de Julgamento: 26/04/2017, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 05/05/2017).



    [...]



    18. De tudo o que se apresentou, verifico que assistir razão ao recorrente em cogitar a acumulação lícita do emprego público de Técnico Bancário com o cargo público de Professor, porquanto constitucionalmente é permitida a acumulação neste caso. Neste sentido é o precedente: RI 201801009653.



    19. Em arremate, prestigia-se a segurança jurídica, visto que a administração pública deixou decorrer mais de 10 anos para só então tomar as providências que entendia necessárias, período de tempo em que a autora permaneceu laborando regularmente, percebendo a remuneração de ambos os cargos em contrapartida.



    20. Ante o exposto, o recurso inominado interposto deverá ser CONHECIDO e PROVIDO, reformando a sentença para reconhecer a incidência da decadência constante no art. 54, da lei n.º 9.784/99 e, por conseguinte, declarar a nulidade do procedimento administrativo nº 015.000.08815/2016-8 e das determinações nele apresentadas.



    21. Sem condenação em custa e honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, XVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    4. Analisando os autos, verifico que assiste razão a parte recorrente em sua alegação de consumação da decadência referente ao ato administrativo praticado pelo ente estadual.



    5. De acordo com o art. 54 da lei n.º 9.784/99, é de 05 cinco anos o prazo decadencial para que a administração pública possa rever seus atos.



    6. A autora fora admitida no cargo de professora em 28 de agosto de 2007, quando já era servidora do Banco do Estado de Sergipe. Ocorre que somente fora notificada de possível acumulação ilícita de cargo público em 04/07/2016, fls. 28, ou seja, após quase 09 anos de sua nomeação. Todavia, afasto a decadência, uma vez que seu termo inicial deve contar da ciência da acumulação dos cargos



    7. No mérito, entendo que a acumulação de função pública questionada nesta demanda é considerada legal.



    [...]



    9. In casu, talacúmulo amolda-se à hipótese do art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, pois a função de agente de serviços bancários/técnico bancário possui natureza técnica ante a exigência de conhecimentos especializados nas áreas financeira, informática, bancária econtábil para a realização das atividades diárias dentro da instituição financeira.



    10. Não há dúvida de que para o exercício do emprego de agente de serviços bancários/técnico bancárioda instituição bancária a que o autor está vinculado, há certamente a exigência de conhecimento técnico específico da atividade bancária, que possui metodologia própria para sua execução, não podendo ser executada desprevenidamente por qualquer leigo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente